Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-46.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014169-46.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIRA PATRICIA DE ARAUJO VILELA - CPF: 013.206.341-76 (EMBARGANTE), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LIRA PATRICIA DE ARAUJO VILELA
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
287333876
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu
provimento ao recurso
apenas para reduzir o dano moral para o valor de R$

3.000,00 (três mil reais)
.

A parte embargante sustenta, em síntese,
que
o acórdão contém obscuridade e contradição, pois não teria analisado adequadamente a capacidade econômica das partes, tendo em vista que a embargada possui capital social bilionário, tornando o valor arbitrado irrisório e insignificante; nem mesmo o grau de culpa da embargada, considerando ser a segunda vez que esta comete a mesma conduta indevida contra a embargante, conforme comprova
com
outro julgado da mesma turma, envolvendo as mesmas partes e situação semelhante (N.U 1007489-92.2017.8.11.0002), em que foi mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00.

Requer

o acolhimento do recurso para
corrigir as obscuridades e contradições apontadas, mantendo-se a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

C
ontrarrazões
apresentada no Id.
292246876 pela rejeição do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações
e
o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito d
a
embargante, em verdade
, é de ver reapreciado o mérito
sob
a alegação de
obscuridade e contradição a fim de
alterar
o
quantum

fixado
,
cuja situação
foi devidamente sopesad
a
no
decisum
impugnado
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025